Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714460-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CORPORESHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME, MARIVALDO ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 120756788 do processo n. 0013802-13.2011.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Corporeshop Comércio de Produtos Esportivos Ltda. – ME e Marivaldo Almeida da Silva, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens passíveis de penhora nos sistemas RenaJud e InfoJud. Em suas razões recursais (ID 35089713), narra o agravante que a ação de origem visa à satisfação da “cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro n. 3.742.005, celebrada no dia 7/5/2010, no valor de R$78.800,97 (setenta e oito mil oitocentos reais e noventa e sete centavos), que seriam liquidados em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, acrescidas de juros mensais de 1,74% a.m., perfazendo cada prestação o valor unitário de R$2.478,65 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando a importância de R$118.975,20 (cento e dezoito mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), vencendo-se a primeira prestação no dia 7/6/2010 e a última em 7/5/2014”. Relata que “os agravados não pagaram nenhuma prestação, considerando-se vencido antecipadamente o contrato”. Aponta que “os agravados, apesar de terem sido devidamente citados, não efetuaram o pagamento do débito e nem nomearam bens à penhora”. Salienta que, “em razão disso, o agravante requereu a busca de bens passíveis de constrições dos agravados junto aos sistemas BacenJud (IDs 78362704 e 78362769), Infoseg (ID 78362744), e-RIDF (ID 78362742), InfoJud (IDs 78362741 e 78362763) e RenaJud (ID 78362771), no entanto, não foi possível lograr êxito, o que resultou na suspensão do processo, conforme decisão ID 78362812”. Ressalta que “requereu, então, a pesquisa de bens dos agravados junto ao sistema SisbaJud (ID 105977772), no entanto, não foi possível satisfazer totalmente os interesses do agravante em relação ao recebimento do crédito que possui nesta demanda”. Aduz que, mais uma vez, “foi requerida a pesquisa de bens dos agravados junto aos sistemas RenaJud e InfoJud, a fim de localizar bens passíveis de penhora, tendo em vista a possibilidade de ter sido adquirido pelos devedores algum bem que esteja registrado em seus nomes junto ao Detran/DF e/ou que tenha sido declarado à Secretaria da Receita Federal – SRF durante o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa nestes sistemas”, contudo a reiteração das pesquisas foi indeferida pelo Juízo a quo. Sustenta que o referido indeferimento da diligência “não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional e cooperação, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao processo de execução”. Argumenta que, “em que pese ser incumbência do agravante indicar bens dos agravados para se proceder a constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados, mormente os sistemas RenaJud e SisbaJud, proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o prosseguimento do feito e evitar a extinção do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas RenaJud e InfoJud. Preparo recolhido (ID 35634840). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 120316173 do processo de referência, o exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema RenaJud e InfoJud em nome do devedor para a localização de bens passíveis de penhora, ao argumento de que os executados podem, durante o lapso temporal transcorrido desde a última busca nestes sistemas, ter adquirido algum bem que esteja registrado em seus nomes junto ao Detran/DF ou que tenha sido declarado à Secretaria da Receita Federal – SRF. A magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 102911182): Na petição retro, o credor requer seja realizada nova diligência, via RENJAUD e INFOJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização dos sistemas por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração das referidas diligências, uma vez ausente a demonstração de que houve alteração na situação econômica da parte devedora. Ademais, o mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial teve início em 21/03/2011 (ID 78360276) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (BacenJud – IDs 78362739, 78362769 e 78362828; e-RIDFT – 78362742 e 78362768; InfoJud – IDs 78362744 e 78362758; RenaJud – ID 78362768 e SisbaJud – ID 105245387), muito embora não se tenha obtido sucesso no integral pagamento da dívida exequenda. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. A continuidade do procedimento de execução, inclusive, in casu, é aconselhável, haja vista possibilitar outras diligências para a satisfação do crédito almejado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...)